Tribunal: TJBA
Processo: 8002622-88.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8002622-88.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS Procurador: APELADA: MARIZETE SILVA RODRIGUES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ÓBITO DA EXECUTADA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO STJ. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO PREJUDICADO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8002622-88.2020.8.05.0004, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o apelo, e, DE OFÍCIO, reconhecer a ilegitimidade passiva e manter a extinção por fundamento diverso, pelas razões adiante expostas.